Tribunal: TJBA
Processo: 0003546-22.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003546-22.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Adison Santos dos Santos e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL. PROCESSUAL CRIMINAL. Réus condenADOs pela prática do delito capitulado no artigo 121, §2º, incisos I e IV,
do Código Penal. Pleito de fixação da pena-base no minimo legal.

- Em relação ao Apelante
Adison Santos dos Santos, a pena-base fixada pelo juízo sentenciante deve ser reduzida, tendo em vista que a culpabilidade do Apelante, no caso em tela, que ultrapassou os limites da norma penal, fora a única circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada.

-
A
nalisando detidamente a dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante, entendo que a pena-base imposta ao Apelante Jamiro de Jesus Brito, qual seja 14 anos e 03 meses de reclusão, também deve ser reduzida, tendo em vista que, no caso em tela, nenhuma das duas circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis ao Apelante mencionado (Comportamento da vítima e consequências do crime) foram devidamente fundamentada. Pena-base fixada no mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E
parcialmente PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0003546-22.2012.8.05.0004
, da 1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BAHIA
, em que figura como Apelantes
JAMIRO DE JESUS BRITO e ADISON SANTOS DOS SANTOS
como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso proposto pelos Apelantes, para
tornar a pena definitiva do Apelante ADISON SANTOS DOS SANTOS em 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e a do Apelante JAMIRO DE JESUS BRITO em 12 anos de reclusão, ambos em regime fechado.
E assim decidem pelas razões a seguir expostas: